Tribunal: TJDFT
Processo: 0720850-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720850-33.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO PACIENTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Itamar Geraldo Silveira Filho, OAB-DF 11.839, em favor de RAFAEL FERNANDES MIRANDA, sentenciado em cumprimento de pena de 7 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente integra grupo de risco da Covid-19 e que faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária e/ou regime aberto. Requer, liminarmente, sua promoção de regime carcerário. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, posto que manifestamente inadmissível. A concessão de benefícios na execução penal compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete, mediante provocação, analisar a situação individual de cada sentenciado e, se faz jus ou não, à progressão de regime. No caso, o Juízo da Vara de Execuções Penais sequer foi instado a se pronunciar sobre a situação do condenado, de modo que a submissão per saltum do pleito diretamente ao Tribunal implica inegável e injustificável supressão de instância. Advirta-se, ainda, que sobrevindo decisão do Juízo da VEP, após provocação da defesa do sentenciado, eventual impugnação há de ser feita por meio do recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da LEP. Isso porque o posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 30 de junho de 2021 Desembargador JESUINO RISSATO Relator